Tribunal: TJDFT
Processo: 0773557-85.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0773557-85.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FLAVIO DIEGO DO NASCIMENTO CLEMENTINO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por FLAVIO DIEGO DO NASCIMENTO CLEMENTINO em face da sentença que jugou improcedente o pedido de fornecimento de consulta em radioterapia. Após a interposição do recurso, foi deferido a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ficando determinado ao DF a realização da consulta em radioterapia em favor do autor. Intimado (ID 76888735), o autor informou que a consulta foi realizada no dia 15/09/2025, às 14h, no Hospital Santa Lúcia (ID 77044975). O Ministério Público se manifestou pela perda do objeto do recurso (ID 77367590) É o breve relatório. DECIDO. Da análise dos autos originários, verifica-se que a pretensão recursal da agravante consiste no fornecimento, pelo Distrito Federal, de consulta em radioterapia. Sobre a questão, a decisão de ID 75941338 deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinado ao DF que “providencie a realização da Consulta em Radioterapia, no prazo de 10 (dez) dias, na rede pública ou privada às expensas do erário, nos termos dos prazos fixados na Lei no 12.732/2012.” Intimado, o recorrente informou que a consulta foi devidamente realizada, exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Assim, deve-se considerar prejudicado o recurso inominado, em razão da perda superveniente do objeto recursal. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c art. 11, XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora